Tribunal: STF
Processo: ARE 1579507
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 10):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Pronunciamento judicial que, ao determinar a produção de prova técnica, de ofício, impôs ao Ministério Público o pagamento dos honorários periciais nos termos dos artigos 91 e 95 do CPC. Cabe à Fazenda Pública arcar com o adiantamento dos honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em sede de ação civil pública (STJ, tema repetitivo 510). Orientação vinculante não modificada com o advento da atual lei processual civil. Princípio da especialidade. Reforma que se impõe. Recurso a que se dá provimento.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram desprovidos (Doc. 21).
No Recurso Extraordinário (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO aponta violação aos arts. 127, caput, e §1º; 165, §5º, I; e 168 da CF/1988, defendendo a responsabilidade do Ministério Público, no âmbito de sua autonomia financeira, pelo pagamento de honorários periciais, afastando-se, assim, a obrigação imposta à Fazenda Pública (Doc. 24, fl. 8).
Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660/STF; e, no mais, o inadmitiu aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 31).
No Agravo (Doc. 33), o agravante aponta a inaplicabilidade do referido óbice sumular. 
É o relatório. Decido.

O art. 128, § 5º, II, alínea “a”, da CF/1988, veda a percepção de custas e honorários pelo membros do Ministério Público:
 

“Art. 128. O Ministério Público abrange:
(…)
§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:
(…)
II - as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;”
 
Em observância à determinação constitucional acima, o art. 44 da Lei 8.625/1993, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências, renovou essa vedação no inciso I daquele dispositivo legal, nos seguintes termos:
 
“Art. 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações:
I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;”
 

Quanto à condenação em honorários advocatícios, o art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que:

 
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: (...)”
  

De outro lado, a Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) já dispunha desde antes da Constituição Federal de 1988, a respeito da isenção de condenação do autor, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais, nos seguintes termos:

“Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos”. (Renumerado do Parágrafo Único com nova redação pela Lei nº 8.078, de 1990)
 Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.” (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

Disposição semelhante é encontrada na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), que prevê o pagamento de honorários sucumbenciais, ao final, em caso de improcedência da ação, exclusivamente quando houver comprovada má-fé:


Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas.      (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final.        (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Em complemento, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) - que, em conjunto com a Lei da Ação Civil Pública, rege o microssistema de processo civil coletivo - isenta a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé.

“Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.
Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.”

Essas garantias destinam-se à proteção dos autores da ação pública ou coletiva contra eventuais ônus sucumbenciais decorrentes de sua atuação em prol de interesses públicos, de forma a não obstar o acionamento da tutela jurisdicional para assegurar direitos de expressiva relevância social.
Tenho reiteradamente afirmado que a Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua efetividade, conforme vem reconhecendo esta SUPREMA CORTE (RE 195.056, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 30/5/2003; RE 631.111, Tema 471/RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno; RE 643.978, Tema 850, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJ de 25/10/2019).
O artigo 129, inciso III, da Carta Magna, não só constitucionalizou o instrumento da “ação civil pública”, como, expressamente, previu ser atribuição do Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”, como também, em seu § 1º, determinou que “A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei”, exatamente para ampliar a proteção aos interesses difusos e coletivos.
Importante ressaltar que o processo de amadurecimento desse sistema protetivo aos interesses difusos e coletivos, que nasceu embrionariamente com a edição da Lei 4.717/1965, para disciplinar a ação popular, inicialmente com exclusiva tutela do patrimônio público, e, posteriormente, com a Lei da Ação Civil Pública - Lei 7.347/1985, inaugurou um sistema processual coletivo direcionado à pacificação social no tocante a litígios metaindividuais, atingiu status constitucional em 1988, quando esse importante fortalecimento dos interesses difusos e coletivos decorreu de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, a uma saudável qualidade de vida, ao progresso, à paz, à autodeterminação dos povos, à proteção integral das crianças, adolescentes e idosos, à defesa do consumidor, entre outros interesses de grupos menos determinados – ou até indeterminados – de pessoas, pois entre elas não há vínculo jurídico ou fático muito preciso (JOSÉ MARCELO VIGLIAR. Ação civil pública. São Paulo: Atlas, 1997. p. 42 e ss.), pois o que se pretende, como destacado pelo professor CELSO LAFER, é transcender a esfera protetiva de indivíduos “considerados em sua expressão singular” para efetivar a proteção “exclusivamente nos grupos primários e nas grandes formações sociais” (A reconstrução dos direitos humanos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, apud discurso de posse do Ministro CELSO DE MELLO como Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
O comando constitucional de imprimir maior efetividade à proteção dos interesses difusos e coletivos foi atendido com a edição do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/1990, cujo artigo 90, somando-se ao artigo 21 da LACP, ao determinar a aplicação mútua de suas normas, estabeleceu verdadeiro microssistema processual coletivo.
De outro lado, em lição doutrinária, já asseverei que as garantias constitucionais do Ministério Público foram-lhe conferidas pelo legislador constituinte objetivando o pleno e independente exercício de suas funções e podem ser divididas em garantias institucionais e garantias aos membros. Tão importante este objetivo, que a Constituição Federal considera crime de responsabilidade do Presidente da República a prática de atos atentatórios do livre exercício do Ministério Público (art. 85, II, da Constituição Federal) (Direito constitucional. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024, capítulo 10, item 5.9). Destacam-se aqui as garantias de independência e autonomia, funcional, administrativa e financeira.
Conforme ensina HUGO MAZZILLI:

“somente se forem conferidos efetivos instrumentos de trabalho e garantias concretas ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, aperfeiçoando ao extremo estas instituições de proteção das liberdades e direitos individuais e coletivos, é que serão coibidos os abusos por violações de direitos humanos — das quais o Estado, aliás, dá e sempre deu um dos maiores exemplos, sendo, a um só tempo e muitas vezes, o maior e mais poderoso inimigo do homem.”, de modo que “somente a um governo democrático, portanto, conviria um Ministério Público realmente forte e independente, justamente porque ao Ministério Público cabe combater o descumprimento à lei, parta de onde partir, até mesmo — e não raro — dos próprios governantes.” (O acesso à Justiça e o Ministério Público. Revista Justitia, 146, 2º trim. 1989. Págs. 9-13).

A proteção de tais garantias é essencial para a livre atuação do Ministério Público em prol de suas funções institucionais, tando em função da proteção de interesses difusos e coletivos, quando na fiscalização dos Poderes e da atividade administrativa em geral.
Por esse motivo, qualquer espécie de redução de garantias ou tentativa de ameaça à independência ou à autonomia do Ministério Público representa afronta ao próprio art. 127, da Constituição Federal, que assenta a instituição como permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Esta CORTE reconhece que normas legais não podem embaraçar a autonomia e a independência do Ministério Público, uma vez que tais disposições normativas impactam a própria imparcialidade do Parquet. Nesse sentido:
 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Segurança institucional e pessoal do Poder Judiciário e do Ministério Público. Porte de arma de fogo aos servidores que desempenham funções de segurança. Pedido julgado procedente. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da parte final do § 2º do art. 7º-A da Lei 10.826/2003 e de expressões do art. 9º, caput, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei 12.694/2012. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão, saber (i) se é constitucional limitar o porte de armas a 50% dos servidores do Poder Judiciário da União ou do Ministério Público da União que exercem função de segurança e (ii) se é legítimo fixar que a proteção pessoal ou institucional oferecida às autoridades judiciais e aos membros do Parquet passe por avaliação prévia e por definição pela polícia judiciária. III. Razões de decidir 3. Limitação de porte de armas a 50% do efetivo dos servidores de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público. O princípio da eficiência impõe que a Administração Pública utilize os meios necessários e adequados para atingimento dos objetivos pretendidos e impele que se estabeleçam mecanismos de controle para avaliação dos resultados obtidos. Assim, é um princípio associado tanto aos objetivos quanto ao fornecimento dos meios indispensáveis para o seu atingimento. 4. Limitação de porte de armas a 50% do efetivo dos servidores de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público. Considerando a limitação própria no quantitativo de servidores que desempenham funções de segurança, conferir porte de armas a metade dos servidores de segurança significa, ao fim e ao cabo, reduzir a capacidade operacional da Polícia Judicial, o que consubstancia inequívoca transgressão ao princípio da eficiência. 5. Limitação de porte de armas a 50% do efetivo dos servidores de segurança do Poder Judiciário e do Ministério Público. O discrímen promovido pela norma em exame entre os servidores que exercem função de segurança no Poder Judiciário opera diferenciação sem que haja qualquer fator distintivo que justifique a referida distinção de tratamento. 6. Condicionamento da proteção pessoal de magistrados e de membros do Ministério Público à prévia comunicação à polícia judiciária e prestação de segurança de acordo com a sua avaliação. As normas em questão embaraçam a autonomia e a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público, na medida em que, ao imporem condicionamentos ao exercício das atividades administrativas inerentes, esvaziam atribuições que lhes são próprias e impactam, inclusive, na imparcialidade. IV. Dispositivo 7. Pedido julgado procedente (ADI 5157, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2024,  DJe de 19-12-2024) (grifo nosso)


No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela impossibilidade de condenação do Ministério Público em honorários advocatícios, quando atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
 
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DÉBITOS IMPUTADOS EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE RESULTARAM EM PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO DO PARQUET EM HONORÁRIOS. ARTIGO 18, DA LEI 7.437/85. IMPOSSIBILIDADE. 1. Controvérsia que gravita em torno da possibilidade de condenação do Ministério Público em honorários advocatícios que, observando orientação jurisprudencial local, ajuizou execução extrajudicial, amparada em decisão do Tribunal de Contas Estadual, que, nos termos do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal de 1988, tem eficácia de título executivo, quando resulta em imputação de débito ou multa. 2. É que o Tribunal de Contas Estadual não aprovou a prestação de contas de ex-prefeito do Município de Santa Terezinha, em virtude de irregularidades que ocasionaram prejuízos aos cofres públicos, condenando-o ao devido ressarcimento ao erário municipal, sendo certo que o mesmo fora comprovado em vista posterior à remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, fato que, por si só, afasta indícios de má-fé. 3. A Constituição Federal de 1988 conferiu ao Ministério Público o status de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 129, caput). 4. Destarte, a Lei 8.429/92 estabelece as sanções aplicáveis aos agentes públicos que pratiquem atos de improbidade administrativa, prevendo que a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público (artigo 17, § 4º), permitindo ao Ministério Público ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por tribunais e conselhos de contas (artigo 25, VIII, da Lei 8.625/93). 5. Os artigos 129, III, da Constituição Federal de 1988, 6º, VII, "b", da LC 75/93, e 25, IV, "a" e "b", da Lei 8.625/93, admitem a defesa do patrimônio público pelo Ministério Público, em ação civil pública. 6. Deveras, afigura-se possível a aplicação analógica do entendimento jurisprudencial concernente a não condenação do parquet em honorários advocatícios, nos autos de ação civil pública, salvante quando comprovada má-fé, uma vez que, in casu, o Ministério Público, em busca do interesse público primário, objetivou proteger o patrimônio público, com a cobrança do devido ressarcimento dos prejuízos causados ao erário municipal, o que configura função institucional/típica do ente ministerial, a despeito de tratar-se de legitimação extraordinária. 7. Exclusão da condenação do Ministério Público, que se dá por força da situação fática, in casu, consistente na remessa dos autos ao parquet, antes da comprovação, em outra hora, do pagamento do crédito exeqüendo, como também pela aplicação analógica da Lei 8.429 quanto à isenção sucumbencial, secundada por farta jurisprudência: RESP 406767/SP, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.12.2002; RESP 153829/SP, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ de 11.11.2002; EMC 1804/SP, Relatora ministra Eliana Calmon, DJ de 07.10.2002; RESP 152447/MG, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ de 25.02.2002; e RESP 422801/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, DJ de 21.12.2002). 8. Recurso especial provido.” (REsp 678969/PB, Rel. Ministro LUZ FUX, Primeira Turma, em 13.12.2005 DJ de 13.02.2006) 
 
Há importante distinção entre a atuação do Ministério Público em juízo, quando comparada com a atuação das pessoas jurídicas da administração direta ou indireta, pois aquele possui como missão fundamental a defesa do interesse público primário, do que se extrai a presunção de boa-fé de sua atuação e a necessidade de mitigar sua responsabilidade processual, com o afastamento dos encargos da sucumbência como incentivo ao exercício da ação.
A atuação do Ministério Público, como parte, em âmbito civil sempre será, a rigor, em ação civil de natureza pública, já que “destinado à defesa de interesses indisponíveis do indivíduo e da sociedade, bem como ao zelo dos interesses sociais, coletivos ou difusos, vedada toda e qualquer atuação fora de sua vocação institucional” (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 35 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025. pág. 93-94).
Em decorrência da natureza de sua atuação, decorrente das atribuições constitucionais já destacadas, a instituição não observa o mesmo regime de ônus processuais das demais partes, em especial quanto à impossibilidade de ser condenado a arcar com os encargos da sucumbência.
Desse modo, em qualquer atuação do Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, no exercício de suas funções constitucionais de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, não é possível sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, sob pena de ferimento à sua independência e autonomia.
Reconhece-se que, em determinados casos excepcionais, será imprescindível o dispêndio financeiro decorrente da atividade do Ministério Público como parte processual. Uma dessas hipóteses está relacionada à necessidade de adiantamento de honorários periciais para a realização de prova essencial ao desenvolvimento da ação. 
Ocorre que, mesmo em tais hipóteses, não é possível impor diretamente ao Ministério Público o custeio de tais despesas. 
Embora o Código de Processo Civil assente a necessidade de adiantamento das custas pelo Ministério Público, frise-se, apenas nas hipóteses de previsão orçamentária, não há como se falar em superação do artigo 18 da Lei que disciplina a Ação Civil Pública em razão da aplicação do critério da especialidade previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual determina que a lei especial prevalece sobre a geral, mesmo que esta seja posterior.
Esse sempre foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, mesmo na versão anterior ao novo CPC, já firmava jurisprudência no sentido de que “O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil”. Nesse sentido, menciono acórdão proferido nos autos do REsp 1.253.844/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 17/10/2013, sob o rito dos recursos repetitivos:


“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. 1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública. 2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. 3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.” 

Veja que referido julgado, visando a proteção do trabalho a ser realizado pelo perito, ao não permitir que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não obrigue que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transfira ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, transfere à Fazenda Pública correspondente o ônus da antecipação das despesas, nos termos da Súmula 232 da Corte Cidadã (“A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”).
Controvérsia análoga foi muito bem enfrentada pela Min. CÁRMEN LÚCIA, que ao julgar o AI 793.555 afirmou que “o Estado deverá arcar com o pagamento dos honorários periciais para viabilizar a produção da prova necessária para a solução da lide, conciliando assim o inc. XIII do art. 5º com o art. 129, inc. III, da Constituição da República, que atribui ao Ministério Público a função institucional de “promover (…) a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. Destaco desse julgado, as seguintes passagens:

“7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.394, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 15.8.2008, este Supremo Tribunal Federal afirmou que o custeio de honorários periciais deve ser feito pelo Estado quando a parte responsável pelo seu pagamento for beneficiário da justiça gratuita:
[…]
Apesar de os precedentes citados terem sido proferidos em casos nos quais a discussão era sobre o custeio de exame de DNA, a tese definida por este Supremo Tribunal Federal não se restringia àquele exame pericial, mas ao próprio alcance do benefício da justiça gratuita no que respeita ao custeio de todos os atos judiciários necessários para a solução da lide. 
8. No caso, não se trata de beneficiário da justiça gratuita, mas de instituição estatal que, autora de ação civil pública, é beneficiada pela isenção legal de custas de qualquer natureza de modo a viabilizar o livre exercício do controle social sobre a Administração e, principalmente, as autoridades públicas, devendo, portanto, ser aplicado ao caso o mesmo raciocínio desenvolvido por este Supremo Tribunal nos precedentes citados.
Desse modo, o Estado deverá arcar com o pagamento dos honorários periciais para viabilizar a produção da prova necessária para a solução da lide, conciliando assim o inc. XIII do art. 5º com o art. 129, inc. III, da Constituição da República, que atribui ao Ministério Público a função institucional de “promover (…) a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. 
9. Pelo exposto, dou provimento a este agravo (art. 544, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, antes das alterações da Lei n. 12.322/2010), e, desde logo, ao recurso extraordinário (art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil), para afastar a obrigatoriedade de o Ministério Público pagar os honorários periciais.”

Por fim, destaco que o entendimento sedimentado pelo STJ foi mantido após a vigência do novo Código de Processo Civil, conforme expressamente enfrentado pela Segunda Turma daquela Corte, no julgamento do RMS 61.873/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 19/12/2019, no sentido de que “não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil”. O julgado recebeu a seguinte ementa:


“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FORMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
1. Decorre o presente recurso de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinara à Fazenda do Estado de São Paulo o custeio referente ao adiantamento dos honorários periciais em sede ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
2. A Primeira Seção desta Corte, em sede de julgamento recurso especial repetitivo, assentou o entendimento de que, em sede de ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é cabível obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas (REsp 1253844/SC, de minha relatoria, DJe de 17/10/2013). Aplicação analógica da orientação da Súmula 232/STJ: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".
3. Ademais, "[n]ão se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil" (RMS 55.476/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017).
4. Agravo interno não provido.”

Há que se ressalvar, portanto, que nos casos de necessidade de arcar com encargos financeiros relacionados a prova pericial, a responsabilidade pela despesa será do ente federativo a que está vinculado o respectivo órgão do Ministério Público.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente